Tribunal: STF
Processo: ARE 1566849
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Irregularidade formal. Óbice das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em razão da incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



2. A recorrente pugna pela reforma da decisão agravada, sem, contudo, refutar especificamente os fundamentos que levaram à negativa de seguimento do recurso extraordinário.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o agravo regimental quando a parte recorrente deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



III. Razões de decidir



4. As razões recursais apresentadas pela recorrente não foram suficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.



5. O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e o artigo 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal impõem o ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, como desdobramento do princípio da cooperação (art. 6º do CPC).



6. A recorrente não refutou especificamente os óbices das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, que fundamentaram a negativa de seguimento do recurso extraordinário, o que inviabiliza o conhecimento e provimento do agravo regimental.



IV. Dispositivo e tese



7. Agravo regimental não provido.